Tribunal: TJMT
Processo: 1027459-82.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027459-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS – VALOR DA MULTA ADEQUADO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal.

2. O Apelante alega nulidade dos processos administrativos, ausência de prática de infrações que justificassem as penalidades, e a desproporção das multas aplicadas.

3. A controvérsia reside em saber se as multas impostas pelo PROCON/MT observam os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, motivação, proporcionalidade e razoabilidade.

4. As decisões administrativas proferidas pelo PROCON, desde que motivadas e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade.

5. O controle judicial do processo administrativo restringe-se à análise de sua legalidade, sendo vedado adentrar no mérito das decisões.

6. Verificada a adequação no valor da multa administrativa, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo nos autos de Embargos à Execução Fiscal no 1027459-82.2022.8.11.0041, que tramitou perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 do Estado de Mato Grosso.

Na origem, a embargante questiona a validade da cobrança decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com base em alegada violação a dispositivos do Decreto no 6.523/2008 e do Código de Defesa do Consumidor, em razão de supostas falhas no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Em sua decisão, o juízo de primeiro grau considerou legítima a cobrança, afastando as alegações de nulidade do processo administrativo e mantendo a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 2021154315.

Nas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, sustentando a garantia do débito por apólice de seguro. No mérito, alega a nulidade do processo administrativo por violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Afirma a ausência de elementos probatórios que justifiquem a imposição da multa, além de apontar ofensa ao princípio do
non bis in idem
, em virtude de procedimentos sancionatórios concomitantes instaurados pela SENACON e pelo PROCON/MT.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A análise recursal deve se restringir à regularidade do processo administrativo sancionador que culminou na emissão das CDAs, bem como à proporcionalidade das multas aplicadas.

Destaco que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997:

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Neste espeque, estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

Destarte, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Neste ponto, é necessário dispor que, a prática de o Poder Judiciário analisar novamente o feito administrativo, a afastar a conclusão alcançada nos respectivos autos por discordância da fundamentação, ou de questões relativas ao mérito administrativo é estritamente vedada.

O princípio da separação dos poderes seria claramente violado se houvesse a interferência no feito, pois a relativização dos argumentos dispostos pelo Julgador Administrativo possui autonomia bem como se deu por meio da exposição de fundamentação respaldada na legislação e jurisprudência pátria.

A atuação do Poder Judiciário, nestes casos, limita-se a observância do respeito aos princípios resguardados pela Constituição Federal, ou seja, cabe observar se houve respeito aos princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade etc.

Nesta toada, veja-se a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal. A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 15/6/2021).

No caso, a apelante alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O exame dos autos, contudo, revela que foram oportunizadas manifestações em todas as fases procedimentais, tendo a recorrente apresentado defesa e recurso administrativo. Ademais, a decisão que culminou na aplicação da multa encontra-se devidamente motivada, expondo de forma clara os fundamentos jurídicos e fáticos que embasam a sanção.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o controle jurisdicional sobre atos administrativos deve limitar-se à análise de sua legalidade, vedada a incursão no mérito administrativo (STJ, RMS 26.589/PR).

Afirma, ainda, a ocorrência de ofensa ao princípio do
non bis in idem
, em virtude de procedimentos sancionatórios concomitantes instaurados pela SENACON e pelo PROCON/MT.

Com efeito, o

Decreto 2.181/1997 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas, sem prejuízo da tutela empreendida pela SENACON, as agências reguladoras e demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades de defesa do consumidor.

Com efeito, as atribuições da SENACON, das agências reguladoras, de outros órgãos públicos envolvidos na fiscalização de produtos e serviços, Vigilâncias Sanitárias Estaduais e Municipais, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), etc e dos PROCONS,
antes de se excluírem, são comuns e concorrentes
, quando se tratar da fiscalização das relações de consumo, conforme prevê a Constituição Federal em seu art. 5o, inciso XXXII.

Nessa linha de intelecção, apesar da SENACON, das agências reguladoras e de outros órgãos públicos possam se ocupar da defesa do consumidor,
é induvidoso que cabe aos órgãos públicos de defesa do consumidor, direta e autonomamente, exercê-la, de modo “efetivo” ou “eficiente”.

Ademais, da análise acurada dos autos em apreço, constata-se que o auto de infração lavrado pelo PROCON, e processo administrativo do SENACON, não foram autuados pelos mesmos fatos, e também o foram em momentos distintos e devidamente individualizados, conforme se extrai das cópias dos procedimentos administrativos juntados aos autos.

Destarte, não há que se falar em ofensa ao

princípio do
non bis in idem
, pelos argumentos acima expostos.

Assim, não há vício que justifique a nulidade do processo administrativo.

Acerca do valor da multa aplicada, tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.(Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Conforme consta dos autos, a multa administrativa foi imposta à Autora/Apelante em decorrência de irregularidades constatadas em fiscalização ao Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação de modo que o montante deve levar em consideração o caráter punitivo e pedagógico, buscando evitar reincidências.

À luz das peculiaridades do caso, a par do objeto da autuação, entendo que o valor fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil) se mostra razoável e proporcional, considerando a importância do serviço de atendimento ao consumidor, o porte da empresa autuada, e o caráter pedagógico da medida.

Assim, sopesando tais critérios e já considerando as peculiaridades do caso,

tenho que o valor arbitrado (R$40.000,00) se mostra adequado.

Com efeito, o
quantum
fixado certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta ilícita.

Posto isso, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025